Tribunal: TJDFT
Processo: 0728799-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESTITUIÇÃO DO ENCARGO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO SUFICIENTE DA EXCESSIVA ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inventariança, tanto no processo de inventário como no de arrolamento, função colaborativa da atividade jurisdicional, submete-se a constante fiscalização do juiz do processo, que pode adotar providências necessárias ao seu regular andamento, tais como remoção do inventariante como medida imprescindível à regular marcha processual (artigo 622, CPC). 1.1. O artigo 622, CPC trata de causas específicas para remoção do inventariante. Todavia, a jurisprudência tem entendido ser o referido rol exemplificativo, permitido ao magistrado remover o inventariante quando verificar que a excessiva animosidade entre as partes pode inviabilizar o processo de inventário.
2. Na hipótese dos autos, há indicação suficiente da excessiva animosidade entre os herdeiros afirmada na decisão agravada, razão de dever ser mantida referida decisão.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.